Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 19718967, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Outrossim, tendo em vista que a decisão de ID 19583699 - Pág. 1/4 negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente distrital e, consoante a certidão de ID 19583700 - Pág. 1, houve remessa à Procuradoria para vista pessoal antes da digitalização dos autos físicos, certifique a Secretaria se houve interposição de recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024